Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : AGI – Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0700558-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE : SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO : SISELIA VIEIRA DOS SANTOS RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA., em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0717910-63.2019.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por SISELIA VIEIRA DOS SANTOS, rejeitou a impugnação apresentada, em que se alegou excesso de execução. Informa a agravante que a agravada lhe move cumprimento de sentença relativo a indenização por danos morais e materiais. Diz que promoveu o pagamento de todos os valores aos quais foi condenada, tanto que o feito foi extinto em outubro de 2018, pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. No entanto, a exequente ajuizou novo cumprimento de sentença em seu desfavor, buscando, de forma equivocada, uma diferença de juros de mora pelos valores vincendos da indenização de 1/12 do salário mínimo que supostamente não lhe teria sido pago durante o ano de 2018 e 2019. Entende que os juros de mora deveriam incidir desde o evento danoso e, portanto, a ainda lhe seria devido o valor de R$ 1.780,80. Argumenta que, muito embora os juros moratórios fluam, em situação como a dos autos, a partir do evento danoso, as parcelas que se vencerem após a quitação total do débito, executado e pago anteriormente, não podem ter remetido seu termo inicial de fluência dos juros para um momento anterior ao próprio vencimento, sob pena de considerar em mora o devedor antes mesmo de a dívida estar vencida, o que fere o artigo 396 do Código Civil e entendimento do STJ. Aponta que, não tendo incidido em mora, não há incidência de juros moratórios, haja vista que efetuou o pagamento dos valores antes mesmo dos respectivos vencimentos, ensejando o excesso da execução. Postula a concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite do processo na origem até ulterior deliberação do colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, afastando-se o excesso de execução apontado, com o consequente acolhimento da impugnação apresentada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). O exame das razões deduzidas pela agravante impõe profunda análise dos cálculos apresentados pela agravada no curso processual, além das razões formuladas pela agravante em sede de impugnação o que, em princípio, é inviável nesta sede de cognição sumária. No entanto, não se pode excluir, desde logo, a alegação de que poderia haver, de fato, excesso de execução, notadamente em razão do apontado pela agravante no sentido de que não incorreu em mora, à medida que teria efetuado o pagamento antes mesmo do seu vencimento. De outro lado, o seguimento do cumprimento de sentença, com a consequente prática de atos de excussão do patrimônio da executada, acarreta evidente risco de lesão grave ou de difícil reparação. Diante de desse cenário, reputo adequado determinar a suspensão do feito na origem até o julgamento colegiado deste Agravo de Instrumento. Conclusão Diante do exposto, nos termos do art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até decisão colegiada. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Interposto Agravo Interno, deve a Secretaria providenciar a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se.